Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-10.2015.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001114-10.2015.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (EMBARGANTE), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TEREZA TONHOLI DA SILVA - CPF: 127.413.778-04 (EMBARGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0001114-10.2015.8.11.0052

EMBARGANTE:
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA

EMBARGADO:
TEREZA TONHOLI DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COOPERADO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE NÃO INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PARTES – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 167622686) objetivando sanar supostas obscuridades que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 166494667, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a ação para declarar a existência da relação jurídica entre os herdeiros do espólio e a requerida, declarando a condição de OTAVIO TONHOLI como cooperado. E ainda que condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a embargante a necessidade de complementação do acórdão para disposição acerca da impossibilidade jurídica de cumprimento de sentença quanto a qualquer direito do
de cujus
decorrente da decisão embargada.

Alega novamente que a embargada utiliza a ação declaratória para “reavivar” os pleitos materiais prescritos, relacionados à participação do
de cujus
na cooperativa, o que viola os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 168514669).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

OTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

No caso, a embargante alega que o acórdão embargado deve ser complementado para constar disposição acerca da impossibilidade jurídica de cumprimento de sentença quanto a qualquer direito do
de cujus
decorrente da decisão embargada, bem como que a embargada utiliza a ação declaratória para “reavivar” os pleitos materiais prescritos, relacionados a participação do
de cujus
na cooperativa, o que violaria os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Assim, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, sendo o acórdão claro quanto à natureza declaratória da ação, consoante se verifica abaixo. Vejamos:

“VOTO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
apelante alega a ocorrência de prescrição por se tratar, no caso, de ação declaratória com efeitos constitutivos, uma vez que ao se reconhecer a condição de cooperado do
de cujus
, seus herdeiros teriam direito à sucessão na cooperativa, se preenchidos os requisitos do estatuto social.

Sobre o tema, convém destacar que própria natureza jurídica das sentenças declaratórias, positivas ou negativas, revela o caráter da imprescritibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ (REsp. n. 1.174.119), "
a ação declaratória pura é imprescritível, mas quando também há pretensão condenatória, a restituição do indevido, sujeita-se ao fenômeno da prescrição
".

No caso, apesar de a apelante alegar que a ação declaratória possui efeitos constitutivos e por isso estaria sujeita à prescrição, não é o que se evidencia dos autos, uma vez que o próprio magistrado singular enfatizou a natureza declaratória da sentença, não apreciando nenhum pedido de natureza condenatória, consoante se verifica abaixo:

“
À ref. 26 esse Juízo reconheceu a existência de coisa julgada dos pedidos condenatórios em relação a presente demanda, prosseguindo apenas em relação aos pedidos de cunho declaratório (existência de relação jurídica em favor dos herdeiros do espólio)
.”

Ademais, o reconhecimento da relação jurídica existente entre o
de cujus
e a cooperativa apelante não enseja o imediato ingresso dos herdeiros, os quais, conforme a própria apelante destaca, depende do preenchimento de critérios estabelecido no estatuto.

Desta feita, diante da natureza imprescritível da ação declaratória, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, é inventariante e representa os herdeiros dos bens deixados pelo por OTÁVIO TONHOLI, nos autos do processo nº 400/2008.

Consta que o espólio possui 50.000 quotas da Cooperativa dos Produtores de Cana de Açúcar de Rio Branco – COOPERB, contudo, a cooperativa recusou o pedido de reconhecimento de direito sobre as referidas quotas.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Sustenta a apelante que o autor da herança representado pela parte autora, não chegou a se tornar cooperado de fato, pois não integralizou as cotas subscritas na Assembleia Geral de Constituição realizada em 1981, tendo em vista a ausência de documentos nesse sentido, tais como recibos de entrega de cana, comprovantes de compra de insumos e maquinários, etc.

No entanto, da análise da Ata da Assembléia de Constituição Geral da cooperativa de 15/02/1981, o autor da herança
OTÁVIO TONHOLI, juntamente com os outros cooperados, subscreveu 50.000 cotas partes no valor de CR$ 50.000,00 para constituição da cooperativa (ID 156034776 – Pag. 33/36), inexistindo provas de que tenha sido excluído por não integralizar as cotas.

Aliás, não há dos autos nada que demonstre a necessidade de apresentação de comprovantes de integralização das cotas para participação na cooperativa.

Nesse contexto, convém registrar o que estabelece o Estatuto da Cooperativa vigente à época sobre a exclusão dos cooperados:

Conforme se denota acima, a exclusão do cooperado por não atender os requisitos de ingresso e permanência na cooperativa depende de decisão do Conselho de Administração, ou seja, ainda que as cotas do
de cujus
não tivessem sido integralizadas conforme afirma a apelante, necessária a demonstração de tal fato por meio de decisão do conselho nesse sentido, o que, entretanto, não ocorreu.

Desta feita, não demonstrada a exclusão do autor da herança dos atos constitutivos da cooperativa, escorreita a sentença que declarou a existência de relação jurídica dos herdeiros com a requerida em decorrência das cotas partes deixadas pelo
de cujus
.

De outro lado, a apelante alega que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, por ter sido ressaltado na sentença a prescrição quanto aos pedidos condenatórios e prosseguimento apenas em relação ao pleito declaratório.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque, apesar da ressalva do magistrado singular quanto à apreciação de pedidos condenatórios, verifica-se da petição inicial que foi requerido pela parte autora apenas a declaração da existência da relação jurídica entre os herdeiros do cooperado e a cooperativa.

“
DECLARAÇÃO de existência de relação jurídica com a Cooperb da meeira e herdeiros Tereza Tonholi da Silva, Claudinei Donizete Tonholi e Silverlei Tonioli do Falecido Otavio Tonholi em razão das quotas-partes deixadas pelo de cujus, na condição de cooperados, com todos os direitos inerentes, tudo acrescidos de custas processuais, despesas e honorários advocatícios, na forma da lei, às custas da requerida
.” (ID 156034776 pag. 10)

Logo, atendido o único pedido da parte autora, não há falar-se em sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-
” (ID 166494667)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, quanto ao suposto pedido com efeitos constitutivos formulado na petição inicial, de se destacar que este fora expressamente afastado em primeiro grau no saneador, levando em consideração a decisão proferida nos autos do RAC 0000251-88.2014.8.11.0052 de minha relatoria, conforme transcrição do citado despacho e da parte dispositiva do mencionado recurso, respectivamente:

“
No entanto, a autora formulou pedido meramente declaratório, mas acrescentou no seu pedido "com todos os efeitos inerentes".

Nesse ponto, deve ser acolhida a preliminar de mérito porque a demanda condenatória relativa à discussão aqui travada já foi proposta, onde já foi reconhecida prescrição com trânsito em julgado.

Assim, reconheço a existência de coisa julgada para pedidos condenatórios em relação à presente demanda, devendo o feito prosseguir apenas para o pedido declaratório
.” (ID 156034781 - Pág. 5)

“
Todavia, ao que se verifica dos autos, a autora/apelante pretende com a presente ação não apenas a cobrança dos haveres relativos à quota do autor da herança, mas também o reconhecimento do seu direito,
como representante do espólio de ingressar na cooperativa requerida, assumindo a quota parte do falecido
. Logo, escorreita a sentença monocrática que declarou a prescrição da pretensão autora/apelante
.”

Aliás, a natureza meramente declaratória foi reforçada também no acórdão embargado, por ocasião da análise da preliminar de prescrição, conforme acima transcrito.

Portanto, não há dúvida de que a presente ação declaratória visa somente reconhecer a relação jurídica existente entre a embargante e o autor da herança sem qualquer efeito constitutivo, o qual já se encontra prescrito, inclusive no tocante ao almejado ingresso na cooperativa embargante.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição, inclusive no tocante ao almejado ingresso na cooperativa embargante.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023